Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005613-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JUAREZ DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 344.105.977-87 (AGRAVADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005613-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
JUAREZ DA SILVA TEIXEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão que, em ação declaratória cumulada com tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em conta corrente do autor, vinculados a contratos bancários, sob pena de multa diária, em razão de alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos presentes diante dos indícios de irregularidade nos descontos, inclusive após estorno administrativo realizado pela própria instituição financeira.

A controvérsia acerca da regularidade da contratação demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise aprofundada em sede de agravo de instrumento.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano resta caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da parte agravada, pessoa idosa e enferma.

A medida não gera irreversibilidade em desfavor da instituição financeira, pois eventual prejuízo é passível de recomposição.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e foi fixada em valor proporcional e razoável, compatível com a finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, afasta alegação de excesso ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes indícios de irregularidade em descontos incidentes sobre benefício previdenciário e risco à subsistência do consumidor.

A controvérsia sobre a validade da contratação bancária exige dilação probatória, sendo incabível sua resolução em sede de agravo de instrumento.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de comprovar a regularidade das operações contestadas.

A natureza alimentar do benefício previdenciário configura perigo de dano apto a justificar a suspensão dos descontos.

A multa cominatória fixada em valor razoável e com possibilidade de revisão não configura excesso ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, § 1o; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RAI 1022747-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJMT, N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005613-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
JUAREZ DA SILVA TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JUAREZ DA SILVA TEIXEIRA
, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em conta corrente do autor, relacionados aos contratos REFIN no 38800424 e REALGOLDVS no 00932785, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões o agravante sustenta que não há irregularidade dos descontos, ao argumento que decorrem de contratos regularmente firmados pelo agravado, com autorização expressa para débito automático em conta corrente.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 603 do STJ, porquanto não se trata de desconto compulsório em folha de pagamento, mas de débito em conta corrente autorizado contratualmente.

Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sustentando inexistirem
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, pois os valores seriam devidos e não demonstrado risco concreto à subsistência do agravado.

Alega excesso na fixação da multa (
astreintes
), reputando-a desproporcional e passível de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), requerendo sua redução com base no art. 537, §1o, do CPC;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para revogar integralmente a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa diária.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 346282395.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 340954387.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JUAREZ DA SILVA TEIXEIRA
, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em conta corrente do autor, relacionados aos contratos REFIN no 38800424 e REALGOLDVS no 00932785, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso concreto, verifica-se que a parte autora, idosa e portadora de enfermidade grave, sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, inclusive após prévia reclamação administrativa e realização de estorno pela própria instituição financeira, circunstância que, em sede de cognição sumária, foi considerada suficiente pelo Juízo de origem para evidenciar a plausibilidade do direito invocado e o risco à sua subsistência, ensejando o deferimento da medida de urgência.

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado incidente sobre o benefício previdenciário da agravada, bem como à análise da adequação da multa cominatória fixada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a concomitante demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, não se vislumbra, neste momento processual, a existência de elementos inequívocos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo de origem, especialmente porque a controvérsia envolve a própria regularidade dos descontos realizados, matéria que demanda dilação probatória mais aprofundada, incompatível com a estreita via do agravo de instrumento.

Ressalte-se que a existência de estorno prévio realizado pela própria instituição financeira, somada à continuidade dos descontos impugnados, constitui elemento relevante que, em análise preliminar, confere verossimilhança à alegação de irregularidade na cobrança, justificando a manutenção da medida concedida.

Ademais, em hipóteses que envolvem relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo à instituição demonstrar a regularidade da contratação, o que, repita-se, demanda adequada instrução probatória.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De igual modo, o perigo de dano se revela manifesto, uma vez que os descontos impugnados recaem diretamente sobre benefício previdenciário, verba que possui natureza alimentar e que, em muitos casos, constitui o único meio de subsistência da parte beneficiária.

Logo, a persistência dos descontos questionados, sem demonstração clara e incontestável da regularidade do vínculo contratual, enseja risco efetivo de prejuízo relevante e de difícil reversão, afetando diretamente a subsistência e a dignidade da agravada.

Sobre a matéria, esta Câmara Julgadora possui entendimento consolidado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A instituição agravante alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, regularidade da contratação, ocorrência de periculum in mora inverso e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) avaliar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto diante da negativa categórica da autora quanto à contratação do empréstimo consignado e da necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

4 - A existência de indícios de fraude transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo legítima a suspensão dos descontos enquanto não esclarecida a origem da dívida.

5 - O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, potencialmente único meio de subsistência da autora, sendo irreversível o prejuízo decorrente da manutenção dos descontos questionados.

6 - A tese de periculum in mora inverso não prospera, pois o prejuízo financeiro do banco é reversível, ao passo que o dano à consumidora pode ser irreparável.

7 - A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2 - A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação transfere ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato.

3 - O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da possibilidade de prejuízo irreversível ao consumidor.

4 - A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da agravada sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.”
(N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Assim, a providência deferida não acarreta situação de irreversibilidade em desfavor do banco, diversamente do prejuízo potencialmente mais gravoso que poderia recair sobre a parte agravada caso a medida não fosse mantida.

Noutra senda, quanto à multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, igualmente não prospera a alegação de excesso ou desproporcionalidade suscitada pela instituição financeira agravante.

Conforme se extrai dos autos, a decisão recorrida estabeleceu multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada.

A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva ou indenizatória, tendo como finalidade precípua compelir o destinatário da ordem judicial ao seu fiel cumprimento.

No caso concreto, o valor arbitrado se revela absolutamente moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
DECISÃO DESCUMPRIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1022747- 75.2022.8.11.0000, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 08/02/2023).

Ademais, cumpre ressaltar que a multa cominatória não possui caráter definitivo, podendo ser revista, reduzida ou até mesmo excluída pelo Juízo de origem, a qualquer tempo, caso se revele excessiva ou desnecessária, nos termos do § 1o do artigo 537 do CPC, circunstância que afasta qualquer risco de onerosidade desproporcional ou injustificada à parte agravante.

Por fim, não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte agravada sob pena de multa diária por descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026